Tribunal: TJMT
Processo: 1002856-63.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
. DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002856-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), DEIZE RAMOS DA SILVA - CPF: 325.760.801-20 (AGRAVADO), JOSE RICARDO MARCOVECCHIO LEONARDELI - CPF: 219.661.988-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), VOLTZ CAPITAL S.A. - CNPJ: 35.905.872/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO(S):
DEIZE RAMOS DA SILVA

EMENTA. DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REAL
I
Z
A
DA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO.
DECISÃO REFORMADA
. RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela provisória para limitar os descontos realizados pelos credores ao percentual de 30% da renda líquida mensal e a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se
ausentes
os requisitos para a concessão da tutela de urgência
,
conforme
exigido
no art. 300 do CPC
, para justificar a reforma da decisão que deferiu a liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela provisória sob o fundamento de comprovação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC
.

A Lei 14.181/2021, que trata do superendividamento, prevê a instauração de processo de repactuação de dívidas a requerimento do consumidor superendividado, com a realização de audiência de conciliação para apresentação de proposta de plano de pagamento, preservando o mínimo existencial.

A suspensão das cobranças ou sua limitação não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, conforme interpretação sistemática dos artigos 104-A e 104-B do CDC.

A jurisprudência indica a necessidade de audiência prévia para análise da proposta do devedor, não sendo possível a suspensão ou limitação de descontos sem tal procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A limitação dos descontos em folha de pagamento em ações de repactuação de dívidas, com base na Lei nº 14.181/2021, requer a realização de audiência de conciliação prévia, não sendo cabível antecipação de tutela antes desse procedimento.”

________________________________________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1022347-61.2022.8.11.0000; TJMT, RAI nº 1012685-39.2023.8.11.0000; TJMT, Apelação Cível 1012685-39.2023.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por

ITAU UNIBANCO S.A.
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
178937742
–
autos de origem PJE Nº
1075166-75.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da
4
ª Vara
Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/
MT, que deferiu o pedido de tutela provisória para determinar a limitação dos descontos realizados pelos credoresao percentual de 30% da renda líquida mensal e a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos
, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

Trata-se de ação consubstanciada na lei de superendividamento que tem por objetivo a repactuação das dívidas da parte autora perante os seus credores.

I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Tendo vem vista que a parte autora recebe, mensalmente, valor inferior a 04
salários mínimos
, presumindo-se, portanto, a hipossuficiência financeira, com fundamento no art. 98 e seguintes do CPC,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça, na forma da lei.

II – DA TUTELA DE URGÊNCIA

Com relação ao pedido para que sejam suspensas as cobranças até a resolução definitiva da questão, seja por meio de acordo ou sentença aplicando plano compulsório de pagamento, ou mesmo de mérito, é importante destacar a previsão contida no art. 300 do CPC no sentido de que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Já o art. 54-A, § 1º, do CDC, dispõe que
entende-se
por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

No caso em apreço, verifica-se que os rendimentos da parte autora são consumidos quase que na sua totalidade pelas dívidas que se pretende renegociar (isso sem falar nas despesas correntes)
causando-lhe problemas das mais diversas ordens, sobretudo em relação à subsistência sua e/ou de sua família que se vê sem condições financeiras para prover as necessidades mais básicas da vida, o que pode levá-la a buscar novos empréstimos para tentar suprir, então, tal demanda, os quais poderão não ser concedidos em razão, justamente, do comprometimento de sua renda ou, se concedidos, servirão para agravar ainda mais a sua já complicada realidade financeira mediante aplicação de encargos cada vez menos atrativos por conta do seu Score muito baixo, caracterizando, assim, a situação de superendividamento prevista no dispositivo acima mencionado.

Além disso, o princípio da dignidade humana também deve ser considerado em casos como tais, porque serve de base para a teoria do mínimo existencial que visa salvaguardar os cidadãos da penúria absoluta decorrente de endividamento severo que acaba por comprometer a existência digna.

Presentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano caso as cobranças se mantenham na forma como realizadas atualmente, a autorizar, então, a concessão da liminar para o fim de suspender parcialmente os descontos até que seja encerrado o procedimento de superendividamento aqui instaurado.

A propósito:

TJDFT
– DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MÚTUO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA MENSAL DEPOSITADA EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1.
Com intuito de preservar a dignidade humana e com a finalidade de garantir um mínimo existencial ao devedor, a jurisprudência permite que os descontos em conta corrente fiquem limitados ao quantitativo equivalente a 30% da remuneração líquida mensal
. 2. As astreintes apresentam natureza inibitória, prestando-se para compelir a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e tem por finalidade conferir efetividade à obrigação, desestimulando o descumprimento. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (TJ-DF 07509223720208070000 DF 0750922-37.2020.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 07/04/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe
:
27/04/
2021 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.). Grifos nosso

Importante destacar, ainda, que no caso aqui tratado não há perigo de irreversibilidade da questão, já que os valores preteridos poderão ser cobrados futuramente caso o processo se mostre infrutífero ao final.

Quanto ao percentual de descontos, tomando por base a legislação relacionada ao empréstimo consignado, entendo que, neste momento, a suspensão deverá observar o montante de 30% para todos os credores.

Diante disso, com fundamento no art. 300 do CPC, c/c art. 54-A, § 1º, do CDC,
concedo, liminarmente, a tutela de urgência
para o fim de limitar os pagamentos das dívidas aqui descritas em 30% do valor atualmente cobrado.

Intimem-se os demandados
para, no prazo máximo de 30 dias, providenciar o redimensionamento do valor das parcelas ao quanto aqui decidido.

Fixo multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 20.000,00, por eventuais descumprimentos desta decisão.

III – DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL

Consubstanciado nos princípios da cooperação processual e da resolução consensual dos conflitos, determino a intimação da(s)
parte(s) demandada(s)
para,
em 20 (vinte) dias
, juntar(em) aos autos todos os
documentos/contratos
referentes aos créditos que possui(em) junto à parte autora,
sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais)
.

IV – DO PLANO DE PAGAMENTO

Aportando aos autos a documentação do item III, levando-se em consideração o quanto previsto no art. 104-B, § 4º, do CDC,
no sentido de que o plano de pagamento assegurará aos credores o valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço
, determino a intimação da parte autora para,
em30 dias
,
apresentar plano
detalhado e individualizado para cada credor, apontando o mínimo existencial, os índices de correção aplicados (juros remuneratórios conforme estabelecido nos contratos), e também a evolução mensal da proposta, devidamente corrigida, com prazo que não poderá exceder aos 05 anos.

Destaco, por oportuno, que as limitações de percentual de comprometimento alcançam apenas os créditos consignados, (Tema 1.085 do STJ)
[1]
, de maneira que as demais modalidades de empréstimos não são aí incluídas.

Logo, o plano de pagamento não poderá se limitar a percentuais que não se refiram a consignado, devendo a parte autora estabelecer uma projeção viável para ambas as partes para que não seja criado um desbalanceamento na relação contratual a inviabilizar a repactuação pretendida.

Na ocasião, a parte autora deverá ser expressamente cientificada que a não apresentação do plano em questão, impede a designação da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, e resultará na extinção do processo por falta de interesse de agir.

V – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Aportando aos autos o plano de pagamento, remeta-os ao
CEJUSC-Núcleo de Superendividamento
, a fim de ser agendada/realizada audiência de conciliação/mediação.

VI – NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Nos termos do art. 104-A, § 2º, do CDC, fica(m) desde já advertida(s) a(s) parte(s) que não comparecer(em) à solenidade acima designada, do seguinte:

“
O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador
com poderes especiais e plenos para transigir,
à audiência de conciliação
de que trata ocaputdeste artigo
acarretará a suspensão
da exigibilidade do débito e
a interrupção
dos encargos da mora, bem como a
sujeição compulsória
ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor,
devendo o pagamento
a esse credor ser estipulado
para ocorrer apenas após
o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.”

VII – DETERMINAÇÕES FINAIS

Após a realização da solenidade, venham os autos conclusos para as deliberações correspondentes.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.
(grifo no original)

Em razões recursais,
pleiteou
a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a liminar que limita os descontos a 30% dos vencimentos da agravada até que o mérito do agravo seja julgad
o e, posteriormente, a confirmação da antecipação da tutela para afastar a limitação imposta pelo juízo na origem.

O pedido de tutela foi deferido em ID.
265720265
para suspender os efeitos da decisão singular que determinou a suspensão da limitação dos descontos na
Ação De Repactuação De Dívidas (Superendividamento) C/C Pedido De Restituição De Valores
–
1075166-75.2024.8.11.0041
– PJE 1º Grau.

Por sua vez, a parte Agravada apresenta suas contrarrazões em ID.
272389850
, pelo desprovimento do recurso
de Agravo de Instrumento
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO(S):
DEIZE RAMOS DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por

ITAU UNIBANCO S.A.
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 178937742 –
autos de origem PJE Nº 1075166-75.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o pedido de tutela provisória para determinar a limitação dos descontos realizados pelos credoresao percentual de 30% da renda líquida mensal e a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos
, argumentando que restou demonstrado que a parte autora possui empréstimos consignados junto aos bancos réus, sendo descontados mensalmente e diretamente de
seus proventos
valores que ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos.

Em suas razões recursais,
a decisão que concedeu a tutela de urgência não considerou a falta de comprovação dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC) pela parte autora. Segundo o agravante, não há demonstração de probabilidade do direito ou perigo de dano, essenciais para a concessão da medida, o que justifica a reforma da decisão para afastar a tutela de urgência e a multa arbitrada.

Além disso, o Itaú Unibanco considera que a multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00, é excessiva e desproporcional. A multa deve ser coercitiva, não punitiva ou indenizatória, e não deve resultar em enriquecimento sem causa para a parte beneficiada. O banco solicita a redução do valor da multa para se alinhar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O agravante também pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando que a decisão agravada, se mantida, causará prejuízo irreparável. A suspensão da decisão que fixou a multa diária é necessária para evitar danos ao banco.

Por fim, o Itaú Unibanco requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a intimação da parte agravada para apresentar contraminuta e a notificação do juízo singular para oferecer informações. Ao final, o banco solicita o provimento do agravo para confirmar o efeito suspensivo ou, alternativamente, a redução da multa a patamares razoáveis.

Por fim, solicita a reforma da decisão agravada, argumentando que ela foi proferida em desacordo com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada.

Lado outro, a Apelada apontou que decisão foi fundamentada na probabilidade do direito e no perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, argumentando que a documentação apresentada comprova que os descontos ultrapassam o limite legal de 30% dos vencimentos líquidos, configurando abusividade e que a continuidade desses descontos abusivos pode levar a Agravada à insolvência, comprometendo suas necessidades básicas e inviabilizando a renegociação das dívidas.

Assevera que a decisão está alinhada aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato, garantindo a subsistência mínima do consumidor, que a Lei nº 14.181/2021 foi criada para proteger consumidores superendividados, permitindo a renegociação das dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

Pontua que manutenção da decisão agravada é essencial para garantir a dignidade e a subsistência da agravada, conforme os preceitos constitucionais e a legislação vigente.

Em conclusão, destaca que a decisão agravada não acarreta lesão grave ao agravante, que continuará recebendo os valores devidos, ainda que de forma parcelada e com limitação temporária e que a manutenção da decisão é, portanto, justa e necessária para resguardar os princípios constitucionais da dignidade humana e da função social dos contratos, conforme determinado pela legislação vigente.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu
o pedido de tutela
.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada
deferiu o pedido de tutela sob fundamento
que os valores descontados em folha de pagamento d
a
Agravad
a
, justificaria a concessão da medida liminar para suspender as cobranças.

No entanto,
a
nalisando o conjunto processual, verifica-se que
não há justificativa
fáticas ou
jurídica
que
subsidie a tutela de urgência na forma deferida pelo juízo singular. Explico.

Sobre a questão posta, a Lei n. 14.181/2021 incluiu o art. 104-A e 104-B no CDC, que prevê:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º
O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o
pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” – Grifo Nosso

Assim, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação,
como pleiteado e definido pelo juízo singular, sendo que somente naquele ato poderá o
autor apresentar aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial
.

Somente na hipótese de não se proceder à conciliação, o juiz instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Por se tratar de procedimento especial, entendo ser de extrema importância a observância de cada ato descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

O simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PARA LIMITAR OS DESCONTOS EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO - LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC NÃO OBSERVADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não restou observado no caso concreto. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela, confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois,
segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora. Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da tutela
.”
(N.U 1030749-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 09/03/2024)
(grifo nosso)

Desta feita,
a priori
, o inconformismo do
A
gravante
m
erece
o devido acolhimento
em observância a expressão do texto legal. Logo, por conseguinte, ausentes
os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, notadamente pela falta de probabilidade do direito
, deve
ser reformada a decisão singular pelos motivos acima expostos.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso de Agravo de Instrumento
,
e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a decisão agravada e afastar a limitação dos descontos realizados no subsídio líquido d
a
Recorrid
a
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025